Tribunal: TJES
Processo: 0000896-94.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-94.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERLIM LUIZ DEZAN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OXIDAÇÃO NATURAL DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigível cobrança no valor de R$ 23.645,31 e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo de energia, fundada em irregularidade apurada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), é legítima diante da prova pericial que atribui a falha a oxidação natural do medidor; (ii) estabelecer se a imputação indevida de fraude ao consumidor configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial comprova que a irregularidade no medidor decorre de oxidação natural dos bornes, não havendo qualquer indício de manipulação fraudulenta pelo consumidor.

A responsabilidade pela conservação e manutenção do equipamento de medição pertence à concessionária, sendo abusiva a transferência desse ônus ao consumidor.

A cobrança de débito com base em imputação de fraude sem suporte probatório idôneo revela falha grave na prestação do serviço, afrontando o art. 14 do CDC.

A acusação de adulteração do medidor, afastada por prova pericial, atinge a honra do consumidor, expondo-o a constrangimentos e ao risco de suspensão de serviço essencial, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na conservação e manutenção de seus equipamentos, não podendo transferir ao consumidor os efeitos de defeitos naturais do medidor.

A cobrança fundada em suposta fraude afastada por perícia judicial é ilegítima e caracteriza falha na prestação do serviço.

A imputação indevida de adulteração do medidor configura dano moral indenizável, sendo cabível a fixação de compensação em valor proporcional à gravidade da conduta e aos efeitos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - APELAÇÃO: 00912587920178190038 202100151569, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/08/2021, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. Nº 26753456, integrada pela decisão de ID. 13776618, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por
GERLIM LUIZ DEZAN
, julgou procedente, em parte, o pedido inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 23.645,31 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O apelado ajuizou a presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência” em face da Concessionária apelante relatando ser usuário regular da instalação de energia elétrica cadastrada sob nº 0000232029 há mais de dez anos, sem histórico de irregularidades.

Afirma que, em 22/08/2018, recebeu visita de prepostos da ré, ocasião em que houve a substituição do medidor e a lavratura do TOI nº 34138844, sem qualquer informação além da troca do equipamento. Sustenta que, posteriormente, em 09/05/2019, foi surpreendido com cobrança de R$ 22.430,44, decorrente do referido TOI, imputando-lhe suposto consumo irregular.

Aduz, ainda, que apresentou reclamação administrativa em 03/06/2019, mas a concessionária manteve a cobrança, alegando adulteração humana no medidor.

Na contestação, a ré sustentou a inaplicabilidade do CDC, defendendo que o TOI possui natureza de ato administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que legitima a cobrança diante da irregularidade verificada no medidor oxidado.

Foi realizada audiência, colhido depoimento testemunhal e determinada perícia técnica. O laudo pericial apontou que as irregularidades decorriam de oxidação natural dos bornes do medidor, não havendo indícios de manipulação fraudulenta.

Sobreveio a sentença impugnada, por meio da qual o d. juiz, acolhendo as conclusões do laudo pericial, concluiu pela ilegalidade do procedimento de recuperação de consumo, declarando inexistente o débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Irresignada, a EDP interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 31786559), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizada de forma legítima, com base em inspeção regular e normas da ANEEL; (II) a cobrança decorreu de débito legítimo e, portanto, não haveria ilegalidade a justificar a condenação; (III) a suspensão do fornecimento de energia, quando motivada por débito regular, é medida cabível e prevista em regulamentação da agência reguladora; (IV) não há fundamento para a condenação em danos morais, já que ausente ato ilícito ou abuso por parte da concessionária; (V) alternativamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no evento ID. nº 13776616, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da cobrança de valores referentes a uma suposta irregularidade no medidor de energia do Apelado, bem como a configuração de danos morais.

Em que pese as alegações da recorrente, a prova pericial, que se constitui no elemento mais robusto e técnico dos autos, corrobora a tese do Apelado.
O laudo do engenheiro perito foi categórico ao afirmar que a falha no medidor decorreu da "oxidação dos bornes", uma "anomalia causada pelos efeitos destrutivos relacionado às condições climáticas ao longo do tempo", e não por qualquer manipulação intencional do consumidor
.

Tal conclusão técnica infirma a imputação de fraude e, consequentemente, deslegitima a cobrança de "recuperação de consumo" com base em uma irregularidade que não pode ser atribuída ao consumidor.

A responsabilidade da concessionária pela manutenção de seus equipamentos é expressa, e a tentativa de transferir o ônus de uma falha de seu patrimônio para o consumidor é abusiva, e configura falha na prestação do serviço, em descompasso com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a cobrança do débito de R$ 23.645,31 se mostra ilegítima, e a falha na prestação do serviço pela Apelante é evidente.

No que se refere ao pleito indenizatório, é de se reconhecer que a conduta da concessionária ultrapassou o mero dissabor cotidiano. A imputação de fraude ao consumidor — sem base probatória idônea, com laudo pericial judicial afastando qualquer manipulação humana e atribuindo a falha à simples oxidação natural dos bornes do medidor — traduz-se em acusação que atinge a honra do usuário, expondo-o ao risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, bem como à ameaça de inscrição em cadastros restritivos de crédito, sem causa para tanto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI QUE NÃO OSTENTA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
PERÍCIA QUE ATESTA PROCEDIMENTO IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA NA LAVRATURA DO TOI
. NULIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL
IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . 1. Cuida-se de ação declaratória e indenizatória, pela qual alega a autora que a concessionária ré lavrou, irregularmente, TOI referente à energia supostamente consumida e não paga, relativa ao período de 10/01/2014 a 24/09/2016, no valor de R$ 13.760,25, por suposto "desvio no ramal de ligação". Sentença de improcedência . Apela a parte autora. 2. No caso verifica-se relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes in casu os requisitos legais subjetivos (artigos 2º e 3º da Lei 8078/90) e objetivos (artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma legal), na medida em que a ré, como concessionária do serviço público, se obrigou a prestar seus serviços a toda coletividade. 3 . Primeiramente, importante registrar que esta Corte de Justiça já assentou que o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI não possui presunção de veracidade, editando o verbete sumular nº 256. 4. Nessa toada, impõe-se reconhecer que a aferição do medidor de energia é feita de forma unilateral pela ré, que apura um consumo estimado para o suposto período de ligação irregular, tomando por base os aparelhos elétricos existentes na residência do consumidor. 5 . No entanto, tal procedimento é irregular, vez que, além de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ofende os princípios da transparência e informação estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a regra basilar de que somente os serviços efetivamente prestados podem ser cobrados do consumidor. 6. Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI 7260051 foi lavrado em desacordo com as disposições do art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme constatou o Perito, ao esclarecer que a concessionária não trouxe aos autos o Formulário TOI, conforme descrito no § 1º, item I, artigo 129, da Resolução ANEEL 414/10, com a descrição da irregularidade encontrada, tampouco as fotos da suposta irregularidade . 7. Ademais, a apelante autora não esteve presente no momento da inspeção do medidor, tampouco participou de perícia técnica posterior. O procedimento foi lavrado de forma ilegal, sem respeitar as normas regulamentares, violando o contraditório e a ampla defesa, com ofensa, ainda, aos princípios da transparência e informação estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 8 . A concessionária apelada não logrou êxito em comprovar a legalidade da lavratura do TOI, não se desincumbindo de seu ônus probatório esculpido no artigo 373, II, do NCPC.
9. Frise-se, ainda, que o Perito atestou que não foi constatado corrente elétrica ou uso irregular de energia na unidade consumidora
. 10 . Restituição dos valores comprovadamente pagos a título de parcelamento do TOI, na forma simples, já que a espécie não se encaixa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a previsão regulamentar da hipótese da cobrança pela concessionária. Súmula 85 do TJRJ. 11. Suspensão do serviço essencial de 02/01/2018 até 12/01/2018, conforme atestou o Perito .
Dano moral in re ipsa
. Súmula 192 deste e. TJRJ. 12 . Sentença reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes. 13. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00912587920178190038 202100151569, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/08/2021, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL))

No caso concreto, não apenas houve a emissão de cobrança no valor expressivo de R$ 23.645,31, mas também a insistência administrativa da concessionária em imputar ao apelado uma suposta adulteração humana no medidor — o que foi cabalmente refutado pela perícia judicial. A indevida transferência ao consumidor da responsabilidade pela má conservação de equipamento que é de titularidade e incumbência da própria concessionária agrava o quadro de ilicitude, revelando falha grave na prestação do serviço.

Quanto ao valor arbitrado a título de compensação moral, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da condenação, sem importar em enriquecimento ilícito do consumidor. Considerou-se, de um lado, a gravidade da conduta da concessionária e os efeitos nocivos sobre o apelado, e, de outro, a necessidade de moderação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, diante da completa falta de elementos que comprovem a responsabilidade do consumidor e da demonstração da falha no procedimento da concessionária, a r. sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.